Tribunal: TJDFT
Processo: 0709951-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709951-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZABETH GUIMARAES CALDAS AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELIZABETH GUIMARAES CALDAS, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, em ação de conhecimento proposta em desfavor de BANCO BMG SA., ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora. Defiro, também, a prioridade de tramitação em razão de sua idade avançada. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial em que a parte autora busca que a ré seja compelida a realizar o cancelamento do cartão de crédito consignado, bem como a conversão do contrato celebrado para a modalidade empréstimo pessoal consignado público, e ainda que ocorra a suspensão das cobranças e o abatimento dos valores já pagos do saldo devedor, sob pena de multa diária. Narra a parte autora que celebrou contrato de empréstimo com desconto em folha de pagamento com o Banco BMG S/A em fevereiro de 2020. Ocorre que veio a descobrir que na verdade fez um cartão de crédito descontado no contracheque e não um empréstimo consignado tal como informara no ato da contratação. Alega que sofreu descontos indevidos no valor de R$ 260,78, valores estes que deverão ser restituídos em dobro. Sucintamente relatado. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, não se permitindo chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Com efeito, as partes celebraram voluntariamente o empréstimo, o qual dispõe que a consignação será feita por meio de pagamento do valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado contratado. Registre-se ainda que questões relativas ao pagamento integral do empréstimo contraído e argumento consistente na dívida se tornar impagável, deverão ser sanadas mediante dilação probatória, quando se poderá aferir de forma inequívoca eventual vício no contrato, bem como os direitos informativos eventualmente violados. Nesse diapasão, não houve alegação de vício do consentimento, de maneira que a averiguação de suposta violação ao princípio da informação (art. 6o, III, e art. 31, ambos do CDC) e à cláusula geral da boa-fé objetiva deve ser feita em cognição exauriente, após o efetivo contraditório e ampla defesa. Nesse contexto, evidente se mostra a ciência do consumidor sobre a contratação de um cartão de crédito e não de um empréstimo consignado, o que atende ao direito social do consumidor de ser informado, de maneira clara e adequada, sobre o serviço contratado (art. 6o, III, do CDC). Também não se verifica abusividade no desconto mensal realizado em folha, visto que se encontra em conformidade com o negócio estabelecido entre as partes e portanto, dentro de patamares razoáveis. Não demonstrado, a princípio, violação ao que a doutrina convencionou chamar de estatuto jurídico do patrimônio mínimo (Min. Edson Fachin). Não verificada, por ora, a ocorrência de irregularidades na avença, sendo de rigor o reconhecimento da ausência de probabilidade do direito invocado no pedido de tutela de urgência formulado pelo Autor na demanda ora em exame, devendo ser mantido hígido, por ora, o negócio jurídico livremente firmado entre as partes até que haja toda a instrução probatória. Neste sentido: “EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PRINCÍPIOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PROPAGANDA ENGANOSA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS CLARAS. CONTRATO VÁLIDO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. PRECEDENTES. CIÊNCIA PRÉVIA DAS CLÁUSULAS EXPRESSAMENTE PACTUADAS. TAXA DE JUROS. ANUALIDADE. SUPERIOR. DUODÉCUPLO. MENSAL. VALIDADE. [...] 2. O autor subscreveu instrumento contratual que informa de forma clara e expressa a contratação de cartão de crédito consignado. Assim, não há que se falar em propaganda enganosa ou em falha no dever de informação. 3. Ausente qualquer irregularidade ou ilegalidade na contratação de cartão de crédito na modalidade consignado, o contrato permanece válido. [...] 7. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1187140, 07022912720188070002, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2019, publicado no DJE: 23/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifou-se.) Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. (...)”. Em suas razões recursais, a parte autora narra ter celebrado contrato de empréstimo consignado com o banco réu, em 14/02/2020 e posteriormente ter descoberto que o contrato assinado se referia a um cartão de crédito consignado, com as mesmas condições do empréstimo solicitado. Em razão disso, narra ter ajuizado ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, tendo por objeto a suspensão de descontos em folha de pagamento referentes ao aludido contrato. O pedido liminar foi indeferido, na forma da decisão agravada. Aponta que o caso concreto se enquadra na tese formulada no Tema 13 do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Argumenta que o contrato celebrado possui fortes indícios de ilegalidade e ilegitimidade no ato da contratação. Colaciona jurisprudências. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os descontos em folha de pagamento, até o julgamento do mérito recursal. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não verifico, neste momento processual, a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada. Destarte, entendo que a verificação de eventual nulidade do contrato de cartão de crédito consignado em questão, depende da análise das circunstâncias em que houve a contratação, a fim de demonstrar algum vício no negócio jurídico envolvendo as partes. Assim, a análise do pedido demanda regular dilação probatória, situação incompatível com a medida antecipatória pleiteada. No mais, a documentação trazida aos autos originários atesta apenas a existência de descontos em folha de pagamento referentes ao cartão de crédito consignado, não tendo sido juntado aos autos o contrato entabulado entre as partes. Dessa forma, não se pode concluir pela existência de fraude ou má-fé por parte do réu/agravado, sem que haja a regular instrução processual. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes desta 3a Turma Cível: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável e de difícil reparação, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada. 3. Inviável a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão dos pagamentos das parcelas previstas em contrato bancário firmado pelas partes antes de submeter a controvérsia ao contraditório e à ampla defesa, pois exige incursão no próprio mérito da demanda e dilação probatória. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.” (Acórdão 1113411, 07001218820188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 8/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nossos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Deve ser indeferida a antecipação de tutela quando os argumentos suscitados e a documentação acostada aos autos apontam para a necessidade de estabelecimento do contraditório e da dilação probatória. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1049662, 07045096820178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2017, publicado no DJE: 5/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ante a necessidade de dilação probatória, verifico a ausência, ao menos em uma primeira análise, da probabilidade do direito, sendo necessário o indeferimento do pedido liminar. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 21 de março de 2023 15:20:13. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora